Tribunal: TCU
Processo: 011.357/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6613/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.357/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliona Ribeiro da Silva (XXX.247.479-XX); Andreia Hoffmann (XXX.986.349-XX); Arno Jonis Schwanke (XXX.546.579-XX); Deise Cristina da Silva Durigon (XXX.189.929-XX); Jaqueline Boeing (XXX.014.909-XX); Luana Kunz da Silva (XXX.407.099-XX); Maria Francisca da Conceicao Oliveira (XXX.974.113-XX); Mateus Gomes de Oliveira (XXX.128.679-XX); Orlando Oscar Antonio (XXX.980.609-XX); Victor Barbosa do Carmo (XXX.017.809-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.